Tribunal: TJDFT
Processo: 0806167-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/1998. LAUDO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESNECESSÁRIA. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer o direito à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da parte autora.
2. Em seu recurso, sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública ante a necessidade de perícia médica oficial para atestar a doença grave, bem como a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, sob o argumento de que a responsabilidade tributária pelo Imposto de Renda é da União Federal. No mérito, argumenta a ausência de laudo oficial que ateste a doença grave e que as normas de isenção devem ser interpretadas de forma restritiva. Subsidiariamente, pede que a atualização monetária seja pelo índice da poupança e os juros de mora incidam apenas após o trânsito em julgado, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Os pontos do recurso são: (i) incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o caso; (ii) ilegitimidade passiva do Distrito Federal; (iii) ausência de laudo oficial para a doença grave; e (iv) subsidiariamente, a atualização monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de incompetência por necessidade de perícia. Não prospera a alegação do recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida. O caso pode ser decidido com base nas provas já presentes nos autos, que são suficientes para formar o convencimento do julgador. Isso se alinha ao princípio da livre apreciação das provas na busca do direito em questão. Preliminar rejeitada. Precedente: AgRg no AREsp 514.195/RS.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Imposto de Renda retido na fonte sobre proventos de servidores públicos municipais e estaduais é constitucionalmente destinado aos Estados e ao Distrito Federal, conforme o artigo 157, inciso I, da Constituição Federal. Isso se alinha ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cristalizado na Súmula 447: "Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Preliminar rejeitada.
6. Estabelece o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98: “ficam isentos de imposto de renda (...) os proventos de aposentadoria (...) percebidos pelos portadores de (...) cardiopatia grave (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
7. O relatório médico de 15 de agosto de 2012 (ID 73468127) demonstra que o autor, com problemas cardíacos, precisou implantar um marca-passo.
8. Ainda, o documento médico mais recente de 29/10/2024 (ID 73468128) diagnostica o autor com doença do nó sinusal (CID I49.5), fibrilação atrial paroxística (CID I48), bloqueio atrioventricular (CID I44.2) e BRE – distúrbio de condução do ramo esquerdo, confirmando o implante de marca-passo definitivo em 2012. Ademais, entende-se que o implante do dispositivo marcapasso evidencia a existência de cardiopatia grave. Neste sentido: Acórdão 1869422.
9. Dessa forma, os relatórios médicos exibidos pelo autor atestam cardiopatia grave, sendo que a Súmula 627 do STJ estabelece que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Ainda, relembra-se que a Súmula 598 do STJ esclarece que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
10. Portanto, comprovada a cardiopatia grave, não se exige a contemporaneidade dos sintomas da doença, de modo que eventual ausência de detecção dos sintomas não é suficiente para afastar a isenção prevista em lei. Por conseguinte, comprovado que o autor preenche os requisitos estabelecidos no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98, deve ser mantida a sentença que declarou a isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos pelo autor desde 15/08/2012, data do diagnóstico (ID 73468127).
11. Como não houve condenação em valores ou restituições, o pedido de alteração da atualização monetária não se sustenta.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença mantida.
13. Isento de custas. Condenado o réu recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
14. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 7.713/98, art. 6o, XIV.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 514.195/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 27/06/2014; TJDFT, Acórdão 1869422, 0700370-29.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.